Tribunal: TJMT
Processo: 1009602-10.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1009602-10.2026.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[ROUBO MAJORADO, CERCEAMENTO DE DEFESA, PROVA ILÍCITA, PRISÃO PREVENTIVA, HABEAS CORPUS - CABIMENTO]

RELATOR:
EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:
[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), DOUGLAS SILVA HELENO DE JESUS - CPF: 010.150.761-57 (PACIENTE), 4ª VARA CRIMINAL CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DA SILVA LEAL - CPF: 028.868.251-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO LUIS SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 688.733.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE SANTANA DA SILVA - CPF: 054.375.431-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferi2u a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU TESES DEFENSIVAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PROVA DIGITAL. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão proferida em ação penal que imputou ao paciente a prática dos crimes de roubo majorado e usurpação de função pública, na qual o Juízo de primeiro grau rejeitou as teses defensivas apresentadas em resposta à acusação e determinou o prosseguimento do feito com designação de audiência de instrução e julgamento. A defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e requer o reconhecimento da inadmissibilidade de prova digital consistente em registros audiovisuais, alegando violação da cadeia de custódia em razão da inexistência de imagem forense integral, registros de hash criptográfico, metadados e logs de preservação da fonte primária, bem como possível alteração decorrente de compartilhamento por aplicativo de mensagens. Requer, ainda, o desentranhamento dos arquivos digitais e das provas deles derivadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que rejeitou as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação carece de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se a alegada violação da cadeia de custódia da prova digital autoriza, de plano, o reconhecimento de nulidade das provas e o desentranhamento do material audiovisual em sede de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar a tese defensiva relativa à suposta nulidade da prova digital, consignando a inexistência de demonstração objetiva de adulteração, manipulação ou comprometimento da integridade do material probatório.

A disciplina da cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal não estabelece hipótese de nulidade automática da prova, exigindo-se demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento de invalidade do elemento probatório.

O reconhecimento de nulidades no processo penal submete-se ao princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, sendo indispensável a comprovação de efetivo prejuízo decorrente da irregularidade alegada.

A análise da alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital demanda exame aprofundado do conjunto probatório, inclusive de elementos técnicos relacionados à coleta, preservação e armazenamento dos arquivos audiovisuais, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que, em fase preliminar da ação penal, afasta a nulidade arguida e determina o regular prosseguimento do processo para produção de prova sob contraditório judicial.

A exclusão imediata de registros audiovisuais e de elementos probatórios derivados exige análise mais aprofundada do acervo probatório, devendo eventual questionamento acerca da validade da prova ser apreciado no curso da instrução criminal ou nas vias processuais adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: A violação da cadeia de custódia da prova não gera nulidade automática, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo ou comprometimento da confiabilidade do material probatório.

A aferição da regularidade técnica de prova digital e da eventual quebra da cadeia de custódia demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Não há constrangimento ilegal quando a decisão judicial rejeita alegação de nulidade em fase preliminar da ação penal e determina o prosseguimento da instrução para produção de provas sob contraditório judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, §1º; 158-A a 158-F; 397; 399; 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 1010637, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 29.07.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 976.542/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.04.2025.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (RELATOR):

Trata-se de habeas corpus, impetrado por Everaldo Batista Filgueira Junior, em favor de Douglas Silva Heleno de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal nº 1006075-66.2025.8.11.0006.

Sustenta o impetrante que a autoridade apontada como coatora teria incorrido em constrangimento ilegal ao rejeitar as teses defensivas apresentadas em resposta à acusação, mantendo hígida prova digital consistente em registros audiovisuais e, na sequência, designando audiência de instrução e julgamento.

O impetrante argumenta que a decisão impugnada seria carente de fundamentação, pois teria afastado a nulidade arguida pela defesa sob o argumento de inexistência de irregularidade concreta e ausência de demonstração de prejuízo, sem enfrentar adequadamente os pontos técnicos levantados acerca da suposta violação da cadeia de custódia da prova digital.

Alega, ainda, que os arquivos audiovisuais utilizados na investigação não teriam sido preservados a partir da fonte primária, inexistindo documentação técnica capaz de assegurar sua integridade, como imagem forense “bit a bit”, registros de hash criptográfico, metadados ou logs de exportação e armazenamento, circunstâncias que comprometeriam a autenticidade, integridade e rastreabilidade do material probatório.

Sustenta também que parte do material audiovisual teria sido encaminhada às autoridades policiais por meio de aplicativo de mensagens, o que, segundo a defesa, poderia implicar alteração de metadados e reprocessamento do conteúdo digital, comprometendo a auditabilidade técnica da prova.

Afirma, por fim, que a continuidade da ação penal com a realização da audiência designada poderia cristalizar a cognição judicial sobre prova cuja validade ainda se encontra sob questionamento.

Diante disso, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade da decisão judicial que rejeitou as teses defensivas apresentadas em resposta à acusação, por ausência de fundamentação adequada; Reconhecer a inadmissibilidade da prova digital constante dos autos, diante da alegada violação da cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal; Determinar o desentranhamento dos arquivos digitais e de todos os relatórios ou análises técnicas deles derivados, com extensão às provas derivadas, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal; Determinar que o Juízo de origem proceda à reavaliação do conjunto indiciário da ação penal sem a utilização do material probatório considerado inadmissível.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações já se encontravam nos autos, razão pela qual foi dispensada a requisição de novas informações à autoridade tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial conhecimento do writ, e na parte conhecida, pela denegação da ordem, assim ementando:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, C/C § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA, TIPIFICADA NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – PERDA PARCIAL DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA, JÁ DEFERIDO PELO RELATOR – DECISÃO IMPUGNADA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL INSUSCETÍVEL DE ACOLHIMENTO NA VIA ESTREITA DO WRIT – DESENTRANHAMENTO IMEDIATO DE VÍDEOS, RELATÓRIOS E ELEMENTOS DERIVADOS INCABÍVEL NESTE MOMENTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (sic)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR, OAB/MT 11988/O (ADVOGADO DO PACIENTE).

V O T O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (RELATOR):

Egrégia Turma.

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, impõe-se reconhecer a perda parcial do objeto do presente habeas corpus, especificamente no que concerne ao pedido liminar de suspensão da audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 10/03/2026, porquanto tal providência foi parcialmente deferida liminarmente, determinando expressamente a suspensão do referido ato processual até o julgamento de mérito do presente writ.

Superada essa premissa, verifica-se que a tese central da impetração reside na alegada ausência de fundamentação da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, a qual teria rejeitado a nulidade suscitada pela defesa relativamente à prova digital mediante referências consideradas genéricas a “irregularidades abstratas”, ausência de “elemento objetivo” e inexistência de demonstração de prejuízo.

Todavia, a leitura atenta da decisão impugnada evidencia que o Juízo de origem efetivamente enfrentou a tese defensiva, expondo, ainda que em sede de juízo preliminar, as razões pelas quais entendeu não ser possível reconhecer, naquele momento processual, a nulidade aventada.

Com efeito, consignou o magistrado de primeiro grau a inexistência de demonstração objetiva de adulteração, supressão, manipulação ou qualquer comprometimento da fidedignidade do conteúdo probatório, bem como destacou que a disciplina normativa introduzida pelos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, relativa à cadeia de custódia da prova, não institui hipótese de nulidade automática, exigindo-se, em consonância com o artigo 563 do Código de Processo Penal, a comprovação de prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade.

Tem-se que a eventual violação da cadeia de custódia não conduz, automaticamente, à nulidade da prova, impondo-se a verificação, no caso concreto, de efetivo comprometimento da confiabilidade do material probatório.

Nesse sentido:

"(...) Quanto ao pedido de que tal nulidade seja analisada no presente writ, tem-se que a violação da cadeia de custódia - disciplinada pelos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (CPP)- não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida, e eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução processual, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável." (STJ - HC: 00000000000001010637, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 29/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 31/07/2025)

Assim, não evidenciada adulteração da prova ou manipulação de seu conteúdo, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia, devendo ser demonstrado prejuízo concreto para o reconhecimento da invalidade de elemento de prova.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É cediço que "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). 2. Colhe-se do acórdão recorrido que, in casu, a mera guarda do aparelho na empresa em que o acusado realizava atividade laborterápica externa não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia. Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que a falta grave praticada pelo agravante caracteriza-se com a mera posse ou uso do telefone celular, sendo absolutamente irrelevante se tal uso consistiu na realização de chamadas telefônicas ou no registro de imagens, por meio de fotos ou de vídeos.
3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia. 4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.
Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 5. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tendo a Corte local assentado que não foram constatados quaisquer indícios de que tenha ocorrido adulteração de dados. Assim, não demonstrado efetivo prejuízo, tampouco comprovada a quebra da cadeia de custódia pela defesa, não merece prosperar a pretensão defensiva. 6. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 7. A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, consignou que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave. Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11 .466/2007 na LEP - o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel (AgRg no HC n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.). Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2684625 SP 2024/0245120-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2024). (destaquei)

Tal orientação jurisprudencial decorre da aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Além disso, a decisão de origem esclareceu que outras teses defensivas suscitadas – tais como fragilidade probatória, negativa de autoria e insuficiência de elementos para a imputação penal – demandam inevitável incursão probatória e pleno exercício do contraditório judicial, razão pela qual não poderiam ser solucionadas na fase de saneamento processual.

Tal compreensão harmoniza-se com a natureza e os limites cognitivos da fase procedimental prevista nos artigos 397 e 399 do Código de Processo Penal, destinada precipuamente à análise das hipóteses de absolvição sumária ou ao regular prosseguimento da ação penal, não se prestando, em regra, à resolução definitiva de controvérsias probatórias complexas.

Nesse contexto, cumpre observar que as alegações deduzidas na presente impetração demandam exame mais aprofundado dos elementos constantes da ação penal originária, providência que deverá ser realizada quando do julgamento de mérito do presente habeas corpus.

Tal circunstância, por si só, afasta a alegação de nulidade manifesta por ausência de fundamentação, pois, se a própria controvérsia exige maior densidade cognitiva para sua adequada resolução, não se revela possível extrair, de plano, situação de teratologia ou ilegalidade evidente no decisum impugnado.

No que concerne à alegada inadmissibilidade da prova digital, sustentada sob o argumento de que os vídeos não teriam sido preservados a partir da fonte primária, inexistindo imagem forense integral, hash criptográfico, metadados e registros de log, além de haver menção a envio por aplicativo de mensagens e suposto indício de reprocessamento por referência ao software “CLIDEO”, verifica-se que a defesa formula uma série de questionamentos de natureza eminentemente técnica acerca da cadeia de custódia da prova.

Contudo, a própria complexidade e extensão dessas alegações evidenciam a necessidade de exame aprofundado dos elementos documentais e eventualmente periciais constantes da ação penal originária, inclusive mediante cotejo entre boletim de ocorrência, relatórios de análise de vídeo, eventuais pareceres técnicos e demais elementos produzidos na fase investigativa.

Denota-se, portanto, que tal verificação ultrapassa os limites cognitivos do habeas corpus, sobretudo quando não se está diante de prova manifestamente ilícita cuja ilegalidade seja constatável de forma imediata e inequívoca, conforme:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS. VIA ELEITA INIDÔNEA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa. 2. Hipótese em que a denúncia descreve com clareza os fatos imputados à agravante, incluindo data, local, conduta, apreensão de 4,5g de cocaína em embalagens com inscrições da facção Comando Vermelho, tentativa de fuga e posterior captura em flagrante. Relata ainda o suposto vínculo associativo com organização criminosa. Tais elementos, corroborados por auto de prisão em flagrante, laudo de constatação e declarações policiais, evidenciam a presença de justa causa e afastam a alegada inépcia da denúncia, permitindo o exercício pleno da ampla defesa.
3. As alegações defensivas relativas à ausência de dolo, à destinação da droga para uso pessoal ou à inexistência de vínculo associativo exigem análise aprofundada das provas, o que se revela incompatível com a via estreita do habeas corpus
. 4. A existência de justa causa foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, as quais apontaram a presença de elementos mínimos para a deflagração da persecução penal, sendo incabível o trancamento prematuro da ação penal nesta fase inicial. 5. As teses da defesa confundem-se com o mérito e deverão ser analisadas no curso da instrução criminal, momento adequado para o contraditório e a produção de provas. 6. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no HC: 976542 RJ 2025/0018555-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025). (destaquei)

Assim, tem-se que a verificação de eventual quebra da cadeia de custódia demanda incursão no conjunto probatório, providência incompatível com os limites cognitivos da via mandamental.

A esse respeito, a decisão de primeiro grau foi expressa ao consignar que as irregularidades aventadas pela defesa se apresentavam, até aquele momento processual, em caráter meramente abstrato, desacompanhadas de elemento objetivo apto a demonstrar adulteração, manipulação ou comprometimento concreto da integridade da prova, ressaltando, ademais, que eventual reconhecimento de nulidade demandaria demonstração de efetivo prejuízo processual.

Cumpre registrar, inclusive, que esse fundamento foi reproduzido pelo próprio impetrante ao descrever o ato apontado como coator, o que evidencia a coerência entre o conteúdo da decisão impugnada e os contornos da insurgência deduzida na presente impetração.

Ademais, as alegações relativas à prova digital reclamam exame mais detido do acervo probatório, razão pela qual, em sede de cognição sumária própria das medidas de urgência, limitou-se o Relator a sustar a realização da audiência de instrução e julgamento anteriormente designada, medida suficiente para preservar a utilidade prática do julgamento do writ, sem, contudo, determinar a suspensão da ação penal ou o imediato desentranhamento da prova questionada.

Importa destacar, ainda, que a imputação formulada na ação penal não se apoia em elemento probatório isolado, mas sim em conjunto indiciário multifacetado, composto por registros audiovisuais, elementos técnicos, declarações das vítimas e outros dados objetivos colhidos durante a fase investigativa.

Nesse quadro, a alegação de quebra da cadeia de custódia, tal como deduzida pela defesa, não revela, neste momento, ilegalidade patente capaz de autorizar o imediato desentranhamento do material probatório em sede de habeas corpus.

Também se mostra incabível, nesta via estreita, a pretensão de exclusão imediata dos vídeos, relatórios técnicos e demais elementos deles derivados, sobretudo porque a decisão de origem expressamente consignou que a imputação penal se fundamenta em um conjunto probatório plural e interdependente, e não exclusivamente em um único reconhecimento formal ou em dado probatório isolado.

Assim, ao buscar a exclusão imediata de parcela relevante do acervo probatório, reclama exame aprofundado incompatível com os limites cognitivos da via mandamental, especialmente quando ausente demonstração cabal e pré-constituída de nulidade ostensiva.

Oportuno salientar, que ao apreciar o pedido liminar, promovi controle cautelar suficiente e proporcional da situação processual, ao determinar a suspensão da audiência de instrução e julgamento anteriormente designada, preservando, desse modo, a utilidade do julgamento do presente writ, sem, todavia, antecipar a apreciação das teses de mérito relacionadas à eventual invalidação da prova digital.

Dessa forma, no atual estágio processual, não se identifica ilegalidade manifesta a ser sanada por meio do presente remédio constitucional, mas apenas matéria que demanda análise mais aprofundada do conjunto probatório, sem prejuízo de sua adequada apreciação nas vias processuais próprias e no momento oportuno.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM do habeas corpus.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

SENHOR ADVOGADO EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR, OAB/MT 11988/O (ADVOGADO DO PACIENTE):

Senhor Presidente,

Apenas para esclarecer uma questão de ordem, uma questão de fato, friso inicialmente que a insurgência da defesa, com o devido respeito, se deu porque a prova possui quatro momentos distintos a serem avaliados. A valoração em sentença é o último dos momentos. Temos a fase de admissão da prova, necessária a fim de orientar a conduta defensiva durante a instrução processual.

Sugiro, pois, a partir do voto do Desembargador Eduardo Calmon de Almeida Cezar, no sentido de determinar que o juízo de origem realize perícia técnica na prova, com a fixação de prazo peremptório, numa forma de concessão de Habeas Corpus de ofício nesse ponto.

Tal providência justifica-se, inclusive, a fim de verificar a legitimidade do elemento probatório impugnado.

Assim, nada mais justo, portanto, que seja determinada a realização de uma perícia, ainda que na forma de concessão da ordem, de ofício, fixando prazo para tanto, sobretudo considerando a condição de réu preso e a urgência que o caso requer.

EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO (PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO):

Senhor advogado,

Este pedido foi apresentando em primeiro grau de jurisdição?

SENHOR ADVOGADO EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR, OAB/MT 11988/O (ADVOGADO DO PACIENTE):

Excelência,

Em primeiro grau foi apresentado pedido no sentido de excluir a prova. Desta forma, já houve a impugnação específica desse elemento probatório; portanto, a matéria já está
sub judice
agora no
Habeas Corpus
.

Uma vez que este Tribunal não está acolhendo a insurgência contra a prova — que tem um laudo pericial — submeto a Vossa Excelência a sugestão técnica de que seja determinada a realização, em um prazo de dez a quinze dias, de perícia digital por parte de um órgão oficial do Estado, para delimitar a questão com precisão técnica, resolvendo o impasse de forma justa, garantindo a higidez do processo, e célere.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (RELATOR):

Senhor Presidente,

Reputo razoável o pedido feito pelo Dr. Everaldo Batista Filgueira Júnior; contudo, entendo ser ele incompatível com a natureza célere do
Habeas Corpus
e com o contexto processual ora examinado.

Convém destacar que, por ocasião da sentença, o magistrado dispõe de total liberdade para rever, inclusive, eventuais nulidades pretéritas.

O nobre advogado, na oportunidade das suas alegações finais terá a oportunidade em sede de preliminar, de suscitar tais nulidades, sejam elas já rejeitadas ou ainda não apreciadas pelo magistrado de primeiro grau.

Assim, por não vislumbrar prejuízo para que essa questão seja levantada, na oportunidade adequada, em sede de juízo de primeiro grau, não conheço do pedido formulado pelo Dr. Everaldo Batista Filgueira Júnior.

V O T O

EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(2º VOGAL):

Acompanho o voto do eminente relator.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. HENRIQUETA
FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do eminente relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026.